Tribunal: TJPA
Processo: 0808048-54.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808048-54.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: SILVIO CIRINO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na monocrática e no Acórdão combatido a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada

3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos
.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do Acórdão Num. 4913579 - Pág. 01/04, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora agravante.

A embargante argui que o julgado é omisso, pois nenhum dos laudos médicos juntados aos autos informa o caráter emergencial do quadro clínico do autor/embargado.

Aduz que quem define a situação de urgência/emergência é o médico que assiste o paciente, e, no caso dos autos, o laudo médico não define o quadro do embargado como de urgência ou emergência.

Conclui que uma vez que o médico assistente opta expressamente por não determinar o referido procedimento como urgente/emergente, não cabe ao Judiciário, que não possui conhecimento técnico para tanto, estabelecer tal conjuntura.

Sustenta ainda que o acórdão embargado é omisso também quando não se manifesta sobre os precedentes juntados tanto em apelação quanto no agravo interno, que tratam acerca da impossibilidade de condenação em danos morais quando a negativa decorre de interpretação de cláusula contratual, ou seja, conforme ocorre no presente caso.

Requer, destarte, o conhecimento e provimento do recurso a fim de que sejam sanadas as omissões apontada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Num. 5263276 - Pág. 01.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na monocrática combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

O acórdão embargado, analisando o contexto probatório, entendeu, como o juízo de primeiro grau, que houve emergência, inclusive cita os laudos médicos que, a seu ver, atestam a urgência, havendo passagem no voto que assim se inicia:
"Os laudos médicos (Num. 2958294 - Pa ́g. 01/02) esclarecem..."

.

O mesmo em relação aos danos morais, em que a decisão agravada entendeu que a negativa de cobertura implicou em sua incidência, não havendo nenhuma omissão a ser sanada.

Não houve infringência a nenhum dispositivo legal, ao contrário, houve interpretação e aplicação da legislação pela decisão embargada.

Agora, se a parte entende que tal decisão está em confronto com a lei e/ou a prova dos autos, deve se valer de outro recurso que não os aclaratórios.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

Belém (PA), 27 de outubro de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2021